Tribunal: STJ
Processo: 0813154-97.2021.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2085817 - AL (2023/0247290-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO - DF017807
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE DE VALORES DEPOSITADOS
NAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ARTIGO 20 DA LEI N. 8.036
/1990. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEGITIMIDADE. DPU.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O STJ tem jurisprudência assentada no sentido de que as
hipóteses arroladas no art. 20 da Lei n. 8.036/1990, que dispõe
sobre o saque do saldo de conta vinculada ao FGTS, são
exemplificativas. Precedentes.
2. Caso dos autos em que os moradores das comunidades de Flexal
de Cima e Flexal de Baixo, em Maceió/AL, foram afetados
reflexamente por " circunstância grave e imprevisível decorrente do
isolamento social e econômico causado pela desocupação de área
"
conforme consignado pelo
adjacente de forma massiva ,
Representante do Ministério Público Federal, situação autorizativa
da movimentação da conta vinculada, em atenção ao princípio da
proteção do trabalhador.
3. Conforme precedentes desta Corte Superior, não se mostra
possível discutir matéria que não foi objeto de anterior deliberação
perante a Corte de origem nem constou das contrarrazões
apresentadas ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação
recursal.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51406761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2a25f31c-f69f-430a-a930-9cd84eda3370

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2a25f31c-f69f-430a-a930-9cd84eda3370

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2085817 - AL (2023/0247290-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO - DF017807
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE DE VALORES DEPOSITADOS
NAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ARTIGO 20 DA LEI N. 8.036
/1990. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEGITIMIDADE. DPU.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O STJ tem jurisprudência assentada no sentido de que as
hipóteses arroladas no art. 20 da Lei n. 8.036/1990, que dispõe
sobre o saque do saldo de conta vinculada ao FGTS, são
exemplificativas. Precedentes.
2. Caso dos autos em que os moradores das comunidades de Flexal
de Cima e Flexal de Baixo, em Maceió/AL, foram afetados
reflexamente por " circunstância grave e imprevisível decorrente do
isolamento social e econômico causado pela desocupação de área
"
conforme consignado pelo
adjacente de forma massiva ,
Representante do Ministério Público Federal, situação autorizativa
da movimentação da conta vinculada, em atenção ao princípio da
proteção do trabalhador.
3. Conforme precedentes desta Corte Superior, não se mostra
possível discutir matéria que não foi objeto de anterior deliberação
perante a Corte de origem nem constou das contrarrazões
apresentadas ao recurso especial, por se tratar de indevida inovação
recursal.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50196944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:50
Código de Controle do Documento: c629d3b7-4bd3-4ed5-8b77-c7a3c1a75e57

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
contra decisão de fls. 780/785,
Caixa Econômica Federal
mediante a qual foi dado provimento ao recurso especial da parte agravada, firme no
entendimento de que o rol do art. 20 da Lei n. 8.036/1990 abarca as circunstâncias da
hipótese vertente.
A parte agravante sustenta que "[a] decisão monocrática, ao focar
'
'
exclusivamente no elemento necessidade pessoal de forma abstrata, ignorou a estrutura
lógica e cumulativa do dispositivo legal. Tratou os requisitos como se fossem sugestões,
sine qua non
quando são, na verdade, condições
para a liberação dos recursos. Ao fazê-
lo, não apenas violou o art. 20, XVI, da Lei no 8.036/90, mas também o princípio da
caput
legalidade estrita (art. 37,
, CF), que rege a atuação da Administração Pública e, por
" (fl. 792).
conseguinte, da CEF como sua delegatária na gestão do Fundo
Acrescenta que, "[n]o caso dos autos, a analogia é manifestamente
'
'
inexistente. A situação dos ilhados socioeconômicos não guarda qualquer semelhança
com as hipóteses legais ou com aquelas já admitidas pela jurisprudência. O dano alegado
é de natureza patrimonial e difusa: desvalorização imobiliária, dificuldades logísticas,
perda de clientela para comerciantes locais. Por mais relevantes que sejam esses
problemas, eles não se equiparam à perda da moradia, à iminência da morte ou à luta
" (fl. 792).
contra uma doença grave
Aduz, ainda, que "a pretensão da DPU esbarra em uma questão processual
preliminar de suma importância, ignorada pela r. decisão agravada: a sua ilegitimidade
ad causam
" (fl. 793).
ativa
para esta demanda específica
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 814/818.
É o relatório.
VOTO
A insurgência
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta acolhida
Das razões do presente recurso, observa-se a alegação de que o decisum
agravado não respeitou o princípio da legalidade estrita, o qual rege a Administração
Pública, inclusive, fez uso da analogia para justificar a incidência do art. 20 da Lei n.
8.036/1990, autorizando os moradores das comunidades de Flexal de Cima e Flexal de
Baixo, em Maceió/AL, a movimentar a suas contas vinculadas do FGTS.
Ora, não assiste razão à parte agravante. Isso porque, com base no art. 5o da
Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro LINDB, o STJ tem jurisprudência
–
assentada no sentido de que as hipóteses arroladas no art. 20 da Lei n. 8.036/1990, que
dispõe sobre saque do saldo de conta vinculada ao FGTS, são exemplificativas.
A propósito:
Documento eletrônico VDA50196944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:50
Código de Controle do Documento: c629d3b7-4bd3-4ed5-8b77-c7a3c1a75e57

ADMINISTRATIVO. FGTS. ART. 20 DA LEI N. 8.036/90. HIPÓTESES DE
LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA
VINCULADA AO FUNDO. ROL EXEMPLIFICATIVO. POSSIBILIDADE
DE SAQUE, EM CASO DE REFORMA DE IMÓVEL, AINDA QUE NÃO
FINANCIADO
NO
ÂMBITO
DO
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO QUE ATENDE AOS
PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A quaestio iuris gira em torno da verificação das hipóteses de levantamento
de valores depositados em conta vinculada ao FGTS, de acordo com o art. 20 da
Lei n. 8.036/90. A Caixa Econômica Federal alega que é incabível a utilização
de saldo do FGTS para pagamento de reforma de imóvel não financiado pelo
Sistema Financeiro de Habitação, já que o rol de hipóteses de saque estaria
previsto em numerus clausus.
2. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o art. 20 da Lei n.
8.036/90 apresenta rol exemplificativo, por entender que não se poderia exigir
do legislador a previsão de todas as situações fáticas ensejadoras de proteção ao
trabalhador, mediante a autorização para levantar o saldo de FGTS.
Precedentes. partindo dessa premissa, dois outros pontos devem ser resolvidos
in casu.
3. Primeira questão. Esta Superior Corte tem entendimento firmado de que, com
base no art. 35 do Decreto n. 99.684/90, que regulamentou o art. 20 da Lei n.
8.036/90, permite-se utilizar o saldo do FGTS para pagamento do preço de
aquisição de moradia própria, ainda que a operação tenha sido realizada fora do
Sistema Financeiro da Habitação, desde que se preencham os requisitos para ser
por ele financiada. Precedentes.
4. Segunda questão. O caso concreto trata de situação ainda mais específica:
utilização do FGTS para reformar imóvel adquirido fora do SFH.
5. O ponto de partida, certamente, deve ser a letra da lei, não devendo, contudo,
ater-se exclusivamente a ela. De há muito, o brocardo in claris cessat
interpretatio vem perdendo espaço na hermenêutica jurídica e cede à
necessidade de se interpretar todo e qualquer direito a partir da proteção efetiva
do bem jurídico, ainda que eventual situação fática não tenha sido prevista,
especificamente, pelo legislador. Obrigação do juiz, na aplicação da lei, em
atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art.
5o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro). Mas, quando a lei não
encontra no mundo fático suporte concreto na qual deva incidir, cabe ao
julgador integrar o ordenamento, mediante analogia, costumes e princípios
gerais do direito.
6. A matriz axiológica das normas, ao menos a partir da visão positivista, é o
conjunto de regras elencadas na Constituição, entendida como o ápice do que se
entende por ordenamento jurídico.
Mais ainda: sob a ótica pós-positivista, além das regras constitucionalmente
fixadas, devem-se observar - antes e sobretudo - os princípios que, na maioria
das vezes, dão origem às próprias regras (normogênese). Logo, é da
Documento eletrônico VDA50196944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:50
Código de Controle do Documento: c629d3b7-4bd3-4ed5-8b77-c7a3c1a75e57

Constituição que devem ser extraídos os princípios que, mais que simples
regras, indicam os caminhos para toda a atividade hermenêutica do jurista e
ostentam caráter de fundamentalidade.
7. Na resolução do caso concreto, os princípios se aproximam mais dos ideais
de justiça (Dworkin) e de direito (Larenz), sendo imprescindível que se os
busquem em sua fonte primordial: a Constituição. O primeiro deles - a
dignidade da pessoa humana (art. 1o da CF/88) -, é considerado, mesmo, um
sobreprincípio, já que constitui não só um norte para a produção e aplicação de
novas regras, mas fonte comum a todos os demais princípios. A partir da
dignidade da pessoa humana, a Carta Magna elencou inúmeros outros direitos,
nos arts. 5o e 6o, este último que engloba a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Ainda mais
especificamente, a CF/88 garante como direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, entre outros que visem à melhoria de sua condição social, o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
8. Técnicas de interpretação constitucional. Tais dispositivos devem ser lidos
em conjunto, visando à realização ótima de todos os bens e valores da
Constituição e, ao mesmo tempo, não negar nenhum deles (princípio da
concordância prática), e objetivando a unidade do Texto Fundamental, já que as
normas constitucionais não são isoladas, mas preceitos integrados em um
sistema unitário. Além disso, o direito à moradia e ao FGTS (como mecanismo
de melhoria da condição social do sujeito jurídico), visam, não a outra
finalidade, mas à direta e efetiva garantia da dignidade da pessoa humana,
solução que atende à eficácia integradora da Constituição. Ainda mais: à luz do
princípio da proporcionalidade em sentido estrito, a ponderação dos bens
jurídicos em questão revela que não há como prosperar o argumento de que o
FGTS (direito do trabalhador) não pode ser utilizado para a reforma de imóvel
destinado ao atendimento de uma proteção constitucional (direito à moradia),
em consonância com o sobre princípio da dignidade da pessoa humana,
simplesmente pelo fato de que a legislação infraconstitucional não previu
especificamente essa hipótese.
9. Interpretação teleológica da Lei n. 8036/90: admitiu-se o levantamento dos
valores de FGTS, nas hipóteses em que algum direito fundamental do fundiário
estivesse comprometido, por exemplo: suspensão ou interrupção do contrato
laboral (direito ao trabalho), acometimento de doença grave (direito à saúde) e
mesmo a garantia do pagamento de prestações de financiamento habitacional
(direito à moradia).
10. Reformas que visam à substituição de paredes de madeira por de alvenaria e
instalação de redes elétrica, hidráulica e sanitária, além de consistirem
benfeitorias extremamente necessárias à conservação (Código Civil, art. 96, §
3o) e normal uso do bem imóvel, visam à concretização das garantias
constitucionalmente previstas de moradia, segurança e saúde. Ou seja:
objetivam conceder aos recorridos existência digna, conforme lhes garante a
Carta Magna.
11. Por isso, têm direito ao saque do FGTS, ainda que o magistrado deva
integrar o ordenamento jurídico, em razão de lacuna na Lei n. 8.036/90, com
Documento eletrônico VDA50196944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:50
Código de Controle do Documento: c629d3b7-4bd3-4ed5-8b77-c7a3c1a75e57

base nos princípios de interpretação constitucional da eficácia integradora e da
unidade da Constituição, da concordância prática e da proporcionalidade em
sentido estrito.
12. Recurso especial não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.251.566/SC
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/6/2011
14/6/2011

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO ALIMENTAR
- PENHORA DE NUMERÁRIO CONSTANTE NO FUNDO DE GARANTIA
POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) EM NOME DO TRABALHADOR
/ALIMENTANTE - COMPETÊNCIA DAS TURMAS DA SEGUNDA
SEÇÃO - VERIFICAÇÃO - HIPÓTESES DE LEVANTAMENTO DO FGTS -
ROL LEGAL EXEMPLIFICATIVO - PRECEDENTES - SUBSISTÊNCIA DO
ALIMENTANDO - LEVANTAMENTO DO FGTS - POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - A questão jurídica consistente na admissão ou não de penhora de numerário
constante do FGTS para quitação de débito, no caso, alimentar, por decorrer da
relação jurídica originária afeta à competência desta c. Turma (obrigação
alimentar), deve, de igual forma ser conhecida e julgada por qualquer dos
órgãos fracionários da Segunda Seção desta a. Corte;
II - Da análise das hipóteses previstas no artigo 20 da Lei n. 8.036/90, é possível
aferir seu caráter exemplificativo, na medida em que não se afigura razoável
compreender que o rol legal abarque todas as situações fáticas, com a mesma
razão de ser, qual seja, a proteção do trabalhador e de seus dependentes em
determinadas e urgentes circunstâncias da vida que demandem maior apoio
financeiro;
III - Irretorquível o entendimento de que a prestação dos alimentos, por
envolver a própria subsistência dos dependentes do trabalhador, deve ser
necessariamente atendida, ainda que, para tanto, proceda-se ao levantamento do
FGTS do trabalhador;
IV - Recurso Especial provido.
(
, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma,
REsp n. 1.083.061/RS
julgado em
, DJe de
.)
2/3/2010
7/4/2010

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. FGTS. ART. 20, VII,
DA LEI 8.036/90. ROL EXEMPLIFICATIVO. LIBERAÇÃO DO VALOR DA
CONTA VINCULADA PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE IMÓVEL DO CÔNJUGE QUE NÃO É CO-
PROPRIETÁRIO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
POSSIBILIDADE. DIREITO À MORADIA. BEM-ESTAR DA FAMÍLIA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL (2002). FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS
SÚMULAS 282 E 356/STF.
1. Hipótese em que se questiona a violação: (a) ao artigo 20 da Lei 8.036/90, ao
fundamento de que seu rol seria taxativo e a liberação do FGTS do cônjuge da
mutuária para quitação do imóvel não estaria contido entre as hipóteses
apresentadas em seus incisos, eis que o marido não seria co-adquirente e o
matrimônio se deu pelo regime da comunhão parcial de bens; (b) ao artigo 944
Documento eletrônico VDA50196944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:50
Código de Controle do Documento: c629d3b7-4bd3-4ed5-8b77-c7a3c1a75e57

do Código Civil de 2002, pois o dano moral não teria sido fixado de forma
moderada.
2. Não se conhece do recurso especial no atinente à violação ao artigo 944 do
Código Civil de 2002, uma vez que ausente o imprescindível
prequestionamento. Incidem, por analogia, as Súmulas 282 e 356/STF.
3. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o rol do
artigo 20 da Lei 8.036/90 não tem natureza jurídica taxativa. Precedentes: REsp
664.427/RN, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 22.11.2004; REsp
659.434/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
24.4.2006; REsp 796.879/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de
30.8.2006; REsp 716.089/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 23.5.2006.
4. Assim, é possível a utilização do saldo fundiário de um cônjuge para quitação
de contrato de mútuo habitacional firmado através do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH) titularizado pelo outro, em que pese serem casados no regime
da comunhão parcial de bens. Além do caráter social do artigo, observa-se que a
ratio assendi dos incisos V, VI e VII reflete a preocupação em se assegurar ao
fundista o exercício do seu direito de moradia (art. 6o, caput, da Constituição) e,
por conseguinte, o bem-estar de sua entidade familiar.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.096.973/RJ
julgado em
, DJe de
.)
3/9/2009
16/9/2009

Diante disso, não há falar em decisão tomada por analogia, instituto à
disposição do julgador para integração do ordenamento jurídico (cf. art. 4o da LINDB),
uma vez que a situação dos moradores das comunidades de Flexal de Cima e Flexal de
Baixo é perfeitamente adequada à possibilidade de movimentarem a conta vinculada do
FGTS, em atenção ao princípio da proteção do trabalhador.
Vale destacar, do decisório agravado, referência ao
, DJe
REsp n. 1.945.345
de 7/4/2022, em que o Ministro Benedito Gonçalves "manteve acórdão do TRF da 5a
Região, que julgara procedente o pedido de liberação do saldo da conta vinculada do
FGTS, no caso, para custeio do curso de medicina em universidade particular, tendo em
" (fl. 783).
vista o caráter social da ação
Nessa mesma toada, opinou o Representante do Ministério Público Federal,
assentando, em bem lançado parecer, que, "[a]os atingidos reflexamente, contudo,
também se observa a existência de circunstância grave e imprevisível decorrente do
isolamento social e econômico causado pela desocupação de área adjacente de forma
" (fl. 776), situação autorizativa da movimentação da conta vinculada.
massiva
Dessa forma, é certo que a Corte de origem dissentiu da compreensão dessa
instância extraordinária acerca da aplicação do direito à hipótese vertente, merecendo
reforma, de modo que escorreita a decisão agravada.
Veja-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo TRF da 5a Região (fls.
615/616, grifo nosso):

Documento eletrônico VDA50196944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:50
Código de Controle do Documento: c629d3b7-4bd3-4ed5-8b77-c7a3c1a75e57

A ré argumenta que o desastre em questão não tem causas naturais, mas
decorrentes da ação humana (mineração), não estando elencado dentre as
espécies de desastre natural dispostas no Decreto no 5.113/04.
Sob esse prisma, não enxergo dificuldades em equiparar a situação dos
moradores desalojados de suas residências nos bairros do Pinheiro, Bededouro,
Mutange e Bom Parto à situação de desastre natural que justifica o saque dos
recursos de FGTS do trabalhador.
Há, ali, uma situação de evidente necessidade pessoal, individual e identificada,
que decorre da destruição de lares, com a necessidade de evacuação da
residência pelos moradores das áreas condenadas e necessidade de
estabelecimento de outra morada, tal qual os moradores de regiões atingidas por
vendavais ou enchentes (embora aqui atenuada, uma vez que a evacuação foi
realizada de forma preventiva, antes de os danos atingirem os pertences básicos
dos moradores).
No caso dos autos, porém, a Defensoria Pública da União postula autorização
para saque em relação a pessoas que não tiveram sua moradia retirada, ao
argumento de que estes também sofrem os impactos econômicos e sociais da
desocupação das áreas vizinhas ('ilhamento social').
Como já salientado na decisão (id. 9658863), embora se compreenda e até
reconheça que as consequências sociais e econômicas do fato tenham se
projetado não apenas sobre as regiões desocupadas, mas também sobre as áreas
adjacentes, e sobre a própria cidade, em alguma medida (de forma mais ou
, a situação dos moradores das regiões que
menos acentuada, conforme a área)
não foram desocupadas é substancialmente diversa daquelas diretamente
atingidas pelo desastre geológico.
Diferentemente dos moradores que foram obrigados a desocupar os seus
imóveis, a situação dos moradores de zonas íntegras (não atingidas pelo
fenômeno geológico) não pode ser equiparada à 'necessidade pessoal' prevista
no art. 20, XVI da Lei no 8.036. Tais moradores não foram obrigados a deixar
suas residências, não perderam suas moradias.
A mera desocupação de bairro vizinho não justifica equiparar a situação de
pessoas que residem na capital do Estado e não perderam seus lares a situação
de calamidade pública.
A própria alegação de 'isolamento social', embora não constitua hipótese legal
de saque de FGTS, também não se justifica. Apenas a título comparativo, a
quantidade de famílias descritas pela Defensoria Pública da União como
residentes nas comunidades de Flexal de Cima e Flexal de Baixo (2.700
famílias) é equiparável à população de alguns municípios alagoanos inteiros
(como Chã Preta, Campestre, Mar Vermelho; apenas para ficar na zona da
Mata) que vivem em condições mais isoladas que a comunidade mencionada.
Evidentemente, a desocupação de vários bairros traz consequências para os
.
moradores das zonas adjacentes, e isso não se pode ignorar ou esconder
Entretanto, a situação referida nem de longe pode ser enquadrada com a de
pessoas que são atingidas desastres naturais como enchentes, alagamentos, etc.,
e são forçadas a desocupar suas moradias ou, quando menos, sofrem prejuízos
materiais de monta, como a perda de mobília, eletrodomésticos, vestuário, etc.
Documento eletrônico VDA50196944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:50
Código de Controle do Documento: c629d3b7-4bd3-4ed5-8b77-c7a3c1a75e57

No caso enfocado na presente demanda, não houve qualquer perda de bens,
sendo a tutela vindicada em razão de efeitos econômicos reflexos, mas que não
se situam na hipótese da norma.
Ademais, não é possível pressupor que todas as pessoas que residam nas
comunidades Flexal de Cima ou Flexal de Baixo subsistam de atividade
econômica desenvolvida na própria localidade e que dependa do comércio
/serviço prestado aos outros bairros que foram desocupados. Várias das pessoas
residentes em bairros da capital exercem suas atividades nos bairros centrais.
A constatação acima decorre da própria natureza da situação descrita e da
ausência de subsunção à norma, daí porque independe de prova ou inspeção no
local.
Em razão do exposto, e diante da ausência de previsão legal que autorize a
movimentação da conta vinculada ao FGTS, julgo improcedentes os pedidos.
Nada a reparar na Sentença.
Com essas considerações, nego provimento à Apelação.
É como voto.

Quanto ao mais, melhor sorte não socorre à parte recorrente. Isso
porque, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "[n]ão se admite que
a parte recorrente, em manifestações posteriores, promova inovação recursal para incluir
teses não constantes na petição do recurso especial e acerca das quais não houve prévio
" (
, Relator
debate nas instâncias ordinárias
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.753/AL
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 27/5/2024
20/5/2024
).
, tem-se que a tese que advoga a ilegitimidade ativa
da
In casu
ad causam
DPU, matéria não deliberada pela Corte de origem e nem sequer suscitada nas
contrarrazões ao recurso especial, somente foi suscitada por ocasião do agravo interno
ora em julgamento.
A corroborar o proposto acima:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282
DO STF E 211 DO STJ. 2. PENHORA DE COTAS PERTENCENTES
A
SÓCIO
DE
COOPERATIVA,
POR
DÍVIDA
PARTICULAR.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83
/STJ. 3. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE SOMENTE NAS
RAZÕES DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também
não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito. 1.1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela
Documento eletrônico VDA50196944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:50
Código de Controle do Documento: c629d3b7-4bd3-4ed5-8b77-c7a3c1a75e57

instância de origem acerca dos temas defendidos no recurso especial.
2. Encontrando-se o aresto hostilizado em harmonia com o entendimento desta
Corte de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal nem
afronta o princípio da affectio societatis, de rigor a incidência do enunciado n.
83 da Súmula desta Casa.
3. É vedado, no agravo interno, apreciar questões que não foram objeto de
impugnação no recurso especial, bem assim não debatidas pelas instâncias
ordinárias, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
4. Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Marco Aurélio
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.202.549/PR
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/4/2023
26/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRETENSÃO
INDIVIDUAL EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXECUÇÃO
COLETIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É defeso à parte inovar em agravo interno, apresentando argumento não
esboçado nas razões do recurso especial, dada a preclusão consumativa.
2. Verifica-se que o Tribunal de origem julgou a demanda em consonância com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que "a
propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo
prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos
beneficiários do título. Precedentes" (AgInt no REsp 1.960.015/PE, relator
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1o/4/2022), atraindo, portanto,
a incidência da Sumula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.110.888/SC
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/5/2023
11/5/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
ACERCA DE DISPOSITIVO SUSCITADO NO AGRAVO INTERNO.
CONFIGURAÇÃO.
INDEVIDA
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EMBARGARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Nas razões dos presentes aclaratórios, sustenta-se que a decisão embargada
deixou de se manifestar acerca do art. 374, II e III, do CPC, suscitado no agravo
interno. O dispositivo de fato não foi analisado na decisão embargada.
2. Entretanto, da leitura do recurso especial, verifica-se que o art. 374, II e III,
do CPC não foi alvo das razões recursais. Dessa forma, a alteração da
argumentação apenas em sede de agravo interno caracteriza indevida inovação
recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão
consumativa.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.099.824/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50196944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/09/2025 20:23:50
Código de Controle do Documento: c629d3b7-4bd3-4ed5-8b77-c7a3c1a75e57

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.085.817 / AL
Número Registro: 2023/0247290-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005028220204058000 08017727820194058000 08043744220194058000 08075373020194058000
08131549720214058000
8005028220204058000
8017727820194058000
8043744220194058000
8075373020194058000 8131549720214058000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO - DF017807
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -
LIBERAÇÃO DE CONTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : HUMBERTO BARRETTO URQUIZA - PE019930
HELOISA HELENA DE MORAIS CUNHA RÊGO - DF017807
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA51382316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: 0ffb1f57-b71b-47e8-ab3a-cb9649a6d267

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). UBIRACI MOREIRA LISBOA, pela parte: AGRAVANTE: CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:08
Código de Controle do Documento: 0ffb1f57-b71b-47e8-ab3a-cb9649a6d267